Tribunal: STF
Processo: Rcl 23587
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado assim revelou as balizas do caso:
    O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no mandado de segurança nº 4000284-38.2016.8.24.0000, inobservado o decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425.
    Narra ajuizadas contra si ações voltadas à concessão de benefícios previdenciários. Acolhidos os pedidos e certificado o trânsito em julgado, foram quitados precatórios. Realça observados, a título de correção monetária, a Taxa Referencial, até 31 de dezembro de 2013 e, a partir de então, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Informa que o Presidente do Tribunal de Justiça expediu centenas de ofícios por meio dos quais determinada a complementação, no prazo de trinta dias, dos precatórios, considerado o IPCA-E para o período anterior a 1º de janeiro de 2014, sob pena de sequestro de valores. Impetrado mandado de segurança, a tutela de urgência pretendida foi indeferida, surgindo o descompasso. 
    Assevera que, nos processos reveladores do controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo, por maioria, concluiu inválida a expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, constante do § 12 do artigo 100 da Carta da República, na redação dada pela Emenda de nº 62/2009. Sublinha implementada modulação da eficácia, tendo o Tribunal admitido o emprego da Taxa Referencial até 25 de março de 2015. Assinala resguardados precatórios federais, com correção regulada nas Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2014 e 2015, nas quais previsto o IPCA-E como fator de atualização. 
    Argumenta que o Supremo não assentou a correção dos créditos pelo citado índice no tocante aos precatórios expedidos antes da Lei nº 12.919/2013 – LDO exercício 2014. Frisa previsto, no diploma referente ao exercício 2013 – Lei nº 12.078/2013, o uso da Taxa Referencial como parâmetro de correção. Eis o teor do artigo 27:
    Art. 27. A atualização monetária dos precatórios, determinada no § 12 do art. 100 da Constituição, inclusive em relação às causas trabalhistas, previdenciárias e de acidente do trabalho, observará, no exercício de 2013:
    I – para as requisições expedidas até 1º de julho de 2009, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – Especial – IPCA-E do IBGE; e
    II – para as requisições expedidas a partir de 2 de julho de 2009, a remuneração básica das cadernetas de poupança. 
    Sob o ângulo do risco, ressalta as diferenças a serem pagas, que somam R$ 1.046.685,05.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento atacado, quanto à determinação de satisfação de precatórios complementares. Busca, no mérito, a cassação.
    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina destaca pertinente a complementação. Menciona as informações apresentadas, na impetração, pela autoridade tida como coatora.
    2. O Pleno, ao apreciar questão de ordem nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425, acolheu, por maioria, pedido de modulação da eficácia, assentando o seguinte quanto à problemática envolvendo o índice de atualização monetária de precatórios:
    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. […] 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.
    Além de declarar a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, proclamou adequada a correção, considerado o IPCA-E, somente a partir dessa data. Ressalvou requisitórios federais – caso daqueles a serem quitados pelo Instituto Nacional do Seguro Social –, de forma a permitir o emprego do índice com base em previsões das leis de diretrizes orçamentárias. 
    O Tribunal reclamado observou a óptica, tendo em conta a adoção, como fundamento à exigência de complementação de valores requisitados, dos referidos diplomas, a versarem o IPCA-E como parâmetro de atualização. Confiram trecho das informações:
    […]
    Na hipótese, considerando que os precatórios cuja complementação é impugnada pelo impetrante se referem àqueles pagos no exercício de 2015, pois apresentados entre 2/7/2013 e 1º/7/2014, há de ser observada, portanto, a Lei de Diretrizes Orçamentárias respectiva, a qual fixava o IPCA-E como índice de correção monetária do montante a ser adimplido.
    [...]
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator